Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA PENSÃO FIXADO EM CASO DE DESEMPREGO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REVISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por J. C. S. D. Q. contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da Ação de Revisão de Alimentos ajuizada contra M. C. A. D. Q., representado por sua genitora. O autor requereu a redução do percentual de 10% dos rendimentos brutos, destinado ao pagamento de pensão alimentícia, limitando sua obrigação ao pagamento de escola e plano de saúde, em razão de alegada redução salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve alteração significativa na capacidade financeira do alimentante que justifique a redução da pensão alimentícia; e (ii) determinar se a manutenção da obrigação alimentar fixada em caso de desemprego é proporcional às necessidades do alimentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade orienta a fixação de alimentos, conforme o art. 1.694, § 1o, do Código Civil. Os alimentos devem ser ajustados de acordo com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, preservando o equilíbrio entre as partes.
4. Não foi comprovada alteração substancial na situação financeira do alimentante que justifique a redução da pensão. O apelante apresentou apenas a rescisão de seu contrato de trabalho, sem provas suficientes de que a obrigação atual compromete seu sustento, conforme lhe competia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
5. A pensão alimentícia foi fixada em percentual reduzido para o caso de desemprego, conforme acordado entre as partes e homologado judicialmente, sendo tal valor destinado a suprir as necessidades básicas do menor, que são presumidas.
6. Considerando que a mãe do alimentado também contribui com as despesas, a manutenção da pensão fixada em 70% do salário-mínimo, em caso de desemprego, é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A revisão de alimentos depende da comprovação de alteração significativa nas condições financeiras do alimentante que justifique a redução do encargo.
2. A manutenção de pensão alimentícia, fixada em percentual reduzido para o caso de desemprego, é proporcional quando não há comprovação de que o pagamento compromete o sustento do alimentante.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 373, inciso II; STJ, Tema 1.059.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1700011, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 10.05.2023; TJDFT, Acórdão 1801349, Rel. Leonor Aguena, 2a Turma Cível, j. 12.12.2023.